Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONSTATADA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Inviável a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
3. A tese de nulidade processual, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, em virtude da não apreensão e realização de perícia na arma de fogo utilizada, não merece acolhimento, pois, nos termos da Súmula no 22, desta eg. Corte, é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.
4. Recurso conhecido e não provido.